Tribunal: TJES
Processo: 5010980-51.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010980-51.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ALESSANDRA DIAS DA SILVA DE SOUZA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010980-51.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ALESSANDRA DIAS DA SILVA DE SOUZA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. APLICAÇÃO CORRETA DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de
ALESSANDRA DIAS DA SILVA DE SOUZA,
aduzindo o embargante excesso na execução no importe de R$ 58,37 (cinquenta e oito reais e trinta e sete centavos) após realização do BACEN JUD.

A executada não ofertou resposta aos embargos (ID 5845625).

A sentença (ID 5845626) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Assim, rejeito os embargos à execução de Id. 23213976. Por consequência, com base no art. 924, inciso II, do CPC, julgo extinta a execução
”.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Compulsando os autos, entendo pela manutenção da r. sentença.

A questão é singela. Os cálculos anexados ao ID 5845611 encontram-se corretos, considerando que deve incidir, ao caso, a multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC pelo não cumprimento voluntário da r. sentença.

Ao verificar o cálculo apresentado pelo embargante (ID 5845614 - Pág. 2), observa-se que o mesmo utilizou como base a tabela do TJSP e não aplicou corretamente a multa prevista no CPC, conforme mencionado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos
.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais. Honorários indevidos, por estar a autora desassistida de advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 31 de janeiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)